Tribunal: STF
Processo: HC 232748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Bezerra Cavalcante de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 179.561/BA (documento eletrônico 2, pp. 397-415).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado pela prática “[...] dos crimes tipificados no art. 2°, § 4°, inciso II, da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa); no art. 1°, § 1°, inciso II e § 4°, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais na modalidade receber); e no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), no bojo da Operação ‘Turandot’, que apura supostas irregularidades praticadas na distribuição e tramitação de feitos perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA” (documento eletrônico 2, pp. 332-333).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “Nota-se, Excelências, que para que seja configurado o crime de integrar associação criminosa, a ação precisa preencher todos as elementares abarcadas pelo tipo imputado, ou seja, o acusado deve (1) Promover, constituir, financiar ou integrar, (2) pessoalmente ou por interposta pessoa, (3) organização criminosa, devendo esta, ser composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, (4) estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, (5) com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, (6) mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.



    [...]



    Conforme anteriormente narrado, no presente caso concreto a denúncia foi endereçada em desfavor de apenas 03 (três) pessoas, delimitando conduta específica que somete pode, segundo a acusação, ser atribuída aos três denunciados” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    Ao final, requerem:  



    “À vista do exposto, considerando os argumentos acima esposados, bem como, a fundamentação jurídica aduzida nesta Ação Constitucional, requerem os impetrantes em favor do paciente:



    a) A concessão de medida liminar, em favor do paciente, determinando-se a suspensão da ação penal nº. 8002108-88.2022.8.05.0191 até o julgamento meritório e colegiado do presente writ;



    b) Em razão da documentação encartada com a presente Ação Constitucional, que seja dispensada as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora;



    c) Que se promova a oitiva da Procuradoria Geral da República, colhendo-se seu respeitável parecer;



    d) Quando da análise de mérito que se digne esse respeitado Supremo Tribunal Federal a prolatar decisum concedendo o writ reconhecendo o constrangimento ilegal ao qual vem sendo submetido o paciente, determinando-se o trancamento parcial da ação penal, reconhecendo-se a atipicidade da conduta em relação ao tipo penal descrito no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013, extirpando-se referida imputação dos autos originários;



    e) Por fim, rogam os impetrantes que, quando do julgamento do meritum causae que aflora do presente Writ, promova-se a sua intimação no escopo de virem a realizarem sustentação oral perante essa colenda Suprema Corte.



    Ex positis, após a análise dos argumentos ventilados neste pedido e a apreciação dos fundamentos jurídicos que afloram deste arrazoado, os impetrantes aguardam a concessão de ordem de habeas corpus, por ser medida da mais inteira justiça.” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘TURANDOT’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVE DENUNCIADOS. DEVIDO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENTE JUSTA CAUSA. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos, sobretudo da denúncia e dos elementos de prova elencados pelo Tribunal de origem, que o recorrente e mais 8 coacusados foram denunciados por ‘se associaram de forma estruturada e organizada, de maneira que, em comunhão de ações e desígnios, com divisão de funções (didaticamente, nominadas como núcleos), manipularam atos de processos judiciais em trâmite perante a 1° Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso com a finalidade especial de levantar alvarás pertencentes a terceiros, praticando atos de corrupção e branqueamento de capitais em uma formatação serial, incorrendo nas arras do artigo 2°, caput, c/c parágrafo 4°, inciso II, da lei 12.850/13 (lei de organização criminosa’ (fl. 31). 2. Na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta – crime de pertencimento à organização criminosa –, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do recorrente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. 3. Em que pese as alegações defensivas no sentido de que somente a três indivíduos foi imputado o crime de integrar organização criminosa, denota-se da inicial acusatória informação divergente, isto é, foram denunciados nove indivíduos pela prática do referido crime, o que, a princípio, justifica o prosseguimento da ação penal, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam a tese de atipicidade da conduta. 5. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de entender pela ausência do requisito objetivo – quatro agentes –, necessários para a caracterização do delito, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes. 6. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 2, pp. 397-398)  



    Com efeito, consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, “[em] que pese as alegações defensivas no sentido de que somente a três indivíduos foi imputado o crime de integrar organização criminosa, denota-se da inicial acusatória informação divergente, isto é, foram denunciados nove indivíduos pela prática do referido crime, o que, a princípio, justifica o prosseguimento da ação penal, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013”.  



    Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DA QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA ABSOLVER O PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada inidoneidade das provas que levaram à condenação do paciente, inviabiliza, igualmente, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – Quanto à tipicidade do crime de desobediência (art. 329 do CP), as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.461 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa e Corrupção passiva. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. No caso, não há razão para o encerramento prematuro da persecução penal, especialmente considerando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ‘diversamente do que assinala a defesa, o recebimento da denúncia não está lastreado apenas em declarações de colaboradores e é inviável, em habeas corpus, debater as demais teses sobre a versão mais correta dos fatos sob apuração, o que demanda incursão probatória’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 207.465 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)  



    Para além disso, quanto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, (documento eletrônico 2, pp. 27-52), ao menos neste juízo de mera delibação, entendo satisfeitos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal nesta estreita via.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 219.953 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/11/2022)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 200.172 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ASSEGURA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 190.414 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2020)  



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro.



    II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade.



    III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado.



    VI – Habeas corpus denegado.” (HC 114.597/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/4/2013)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator